Tribunal: CARF
Processo: 11080.729556/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GUARDA COMPARTILHADA. VEDAÇÃO.
No caso de guarda compartilhada de filho, é vedada a dedução concomitante do mesmo dependente por mais de um contribuinte.
DEDUÇÕES CONCOMITANTES. DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia e que atendam aos requisitos para dedutibilidade, sendo vedado ao responsável pelo pensionamento a dedução correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e idônea, mediante apresentação do comprovante do tratamento e do pagamento realizado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729556/2012-05
ACÓRDÃO
2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINICIUS TABAJARA DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GUARDA COMPARTILHADA. VEDAÇÃO.
No caso de guarda compartilhada de filho, é vedada a dedução
concomitante do mesmo dependente por mais de um contribuinte.
DEDUÇÕES CONCOMITANTES. DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia e que atendam aos requisitos para dedutibilidade,
sendo
vedado
ao
responsável pelo pensionamento
a dedução
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação
de dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes
dos pagamentos realizados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
2
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e
idônea, mediante apresentação do comprovante do tratamento e do
pagamento realizado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de
R$ 4.660,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/55):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 24/30, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício 2011, ano-calendário 2010, que exige imposto suplementar no valor de R$
7.556,77, que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 25/28,
constatou:
• dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$2.192,50;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
3
• dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 27.282,38;
• dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.616,56 e
• dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.653,05.
Tendo sido devidamente cientificado em 03/07/2012 (fl. 15) o contribuinte apresentou
em 26/07/2012 a impugnação de fl.02, instruída com os documentos de fls. 05/13.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se integralmente contra o lançamento.
Informa que a glosa de dependentes é indevida por tratar-se de seus filhos menores de
idade. Da mesma forma, defende que as despesas médicas e de instrução se referem a ele
e a seus dependentes e que os documentos acostados ao processo seriam suficientes para
demonstrar a veracidade das informações apresentadas em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA). Quanto à dedução de pensão alimentícia defende tratar-se de prestação de
alimentos provisionais fixadas através de decisão judicial.
A DRF/Porto Alegre procedeu à revisão de ofício por meio do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 36/38, que concluíram pela manutenção parcial da exigência,
reduzindo o valor do imposto a pagar de R$ 7.348,66 para R$ 208,11.
Tendo sido o contribuinte cientificado da decisão em 08/04/2014 (fl. 42), não consta dos
presentes autos que contra ela tenha apresentado manifestação em contrário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEPENDENTE. PENSÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada pela legislação tributária a declaração, como dependentes, dos filhos
beneficiários de pensão judicial paga pelo contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas pelo
alimentante quando essa obrigação decorrer de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Para a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual devem ser
comprovados a existência da obrigação e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados no ano calendário,
relativos ao contribuinte e aos seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 21/06/2017 (fls. 59), o contribuinte, em 21/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/63), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção do
lançamento revisado, pugnando pelo restabelecimento da relação de dependência da filha
alimentanda, Manoela Bernardes da Cunha, pois até o ano-calendário de 2012 ela se encontrava
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
4
sob guarda compartilhada, situação que permitiu incluí-la como sua dependente no ano-
calendário autuado, devendo também ser afastada a glosa da dedução da pensão alimentícia
remanescente, cujo desconto está devidamente justificado pelo informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora. Quanto às despesas médicas, anexada aos autos os recibos emitidos pelo
profissional contratado, comprovando o tratamento odontológico por ele realizado no ano-
calendário de 2010. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/67.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas de dependentes, pensão alimentícia e médicas
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da despesa de dependentes (R$ 1.808,28), com pensão
alimentícia (R$ 559,96), e médicas pagas ao profissional Paulo Roberto Hecker Kappel (R$
4.860,00), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os recibos
emitidos pela profissional, atestando o tratamento e os pagamentos por ele realizados no
decorrer do ano-calendário autuado (fls. 64/67).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 46/55):
Da Revisão de Ofício
Conforme relato, ocorreu a revisão de ofício do lançamento (fls. 36/38). A revisão acolheu
parcialmente as argumentações e provas oferecidas pelo contribuinte. Foi acatado apenas
parcialmente o pleito no que diz respeito à dedução de pensão alimentícia. Dos R$
27.282,38 lançados a este título foram mantidos R$ 559,96. As demais deduções tiveram
suas glosas mantidas integralmente.
Remanesce em litígio, portanto, somente parcela do lançamento referente à pensão
alimentícia (R$ 559,96), além da integralidade das deduções de dependentes (R$
3.616,56), despesas de instrução (R$ 2.192,50) e despesas médicas (R$ 6.653,05).
Dos Dependentes
O lançamento efetuou glosa dos dependentes informados pelo contribuinte no valor de
R$ 3.616,56 em função de que regularmente intimado o contribuinte não apresentou
comprovação do vínculo de dependência necessário para dedução da base de cálculo do
imposto.
Tal glosa permaneceu mantida pela revisão de ofício, apesar de terem sido apresentados
documentos (Certidões de nascimento) relativos a Gianluca Paz da Cunha e Manoela
Bernardes da Cunha declarados no código de dependência 21 (filho ou enteado). A
manutenção da glosa ocorreu tendo em vista tratar-se de alimentandos os quais não
poderiam ser declarados como dependentes para fins tributários.
A legislação que dispões sobre o tema é expressa no sentido de que, no caso de
pagamento de pensão alimentícia, o alimentando não pode constar como dependente na
declaração do pagador da obrigação, conforme estipulado pelos parágrafos 3o e 4o do
artigo 90 da Instrução Normativa no 1.500, de 2014:
“Art. 90. (...)
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
6
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.”
(Destacou-se)
A título de comprovação da condição de dependente, o impugnante trouxe aos autos
(além das certidões de nascimento dos menores - fls. 06 e 08) cópia dos termos de acordo
judiciais que determinam pagamento de pensões judiciais e informam que os menores
ficarão sob a guarda de suas respectivas genitoras (fls. 07 e 10).
Desta forma, fica claro que os filhos menores não preenchem os requisitos para ser
incluídos como dependentes do impugnante. A apresentação da cópia da certidão de
nascimento não é capaz de afastar a imputação fiscal, pelo que é de se manter a glosa de
dependentes.
Da Pensão Alimentícia
Foi glosado o valor de R$ 27.282,38 declarado pelo contribuinte em sua DAA a título de
pagamento de pensão alimentícia, o qual foi posteriormente reduzido pela revisão de
ofício para R$ 559,96.
A manutenção da mencionada parcela glosada decorreu do fato de o interessado não ter
logrado comprovar tanto a correspondência dos valores declarados com os que tiveram o
desembolso efetivamente comprovado. A autoridade revisora justificou a manutenção da
glosa da seguinte forma:
“As pensões alimentícias pagas aos filhos, Gianluca e Manoela da Cunha, estão
dispostas no Termo de Audiência, da 7a Vara de Família e Sucessões, e no Termo de
Audiência-Cível, da Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Tristeza da
Comarca de Porto Alegre (fls. seis, sete e 10).
Conforme o Comprovante de Rendimentos Pagos e a Dirf, emitidos pela fonte
pagadora, Poder Judiciário, o valor descontado em folha, a título de pensão
alimentícia, totaliza R$ 26.722,42 (fls. 9 e 34). Ressalta-se que a pensão incidente
sobre o décimo terceiro salário não é dedutível, visto que desse rendimento
houve prévio abatimento da pensão para posterior tributação exclusiva na fonte.
Mantida a glosa de R$ 559,96.”
(Destacou-se)
(...)
Com a impugnação o contribuinte anexou aos autos (fls.06, 07 e 10) que tratam da
instituição da obrigação de prestação de alimentos aos filhos. Tais documentos
comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a dedução da base de cálculo do
imposto dos valores pagos a este título. A decisão da revisão de oficio, transcrita acima
assim o demonstra.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
7
Da mesma forma, o contribuinte comprovou o efetivo desembolso da maior parcela dos
valores informados em DAA a título de despesas com pensão alimentícia através do
documento de fl. 09. Tal documento (Comprovante de Rendimentos Pagos) emitido pela
fonte pagadora informa o pagamento a título de pensão alimentícia no total de R$
26.722,42. Tal foi o valor acatado pela autoridade revisora.
Desta forma, em virtude da ausência de comprovação do efetivo desembolso da diferença
entre os valores informados em DAA (R$ 27.282,38) e os constantes do Comprovante de
Rendimentos (R$ 26.722,42), obrigatória se faz a manutenção da glosa de R$ 559,96, a
título de pensão alimentícia, conforme verificado na revisão de ofício.
(...)
Das Despesas Médicas
O lançamento decorreu de glosa das despesas médicas declaradas pelo contribuinte no
valor total de R$ 6.653,05 em função da falta de comprovação dos valores declarados. A
glosa das referidas despesas foi mantida pela autoridade revisora e função da falta de
comprovação dos requisitos legais para sua dedução.
(...)
No caso em exame as despesas médicas informadas foram glosadas da seguinte forma:

Em relação ao dentista Paulo Roberto Hecker Kappel não houve qualquer comprovação
da despesa informada, desta forma não há como se acatar o pleito para a dedução dos
valores informados a este título, conforme mencionado na revisão de ofício.
(...)
Não há o que opor em relação aos termos da decisão da revisão de ofício que manteve a
glosa das despesas médicas.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à dedução simultânea de despesas com pensão alimentícia e dependente,
razão não lhe assiste. Cabe salientar, que tais obrigações são excludentes, sendo vedada a
concomitância das aludidas deduções quando se referirem à mesma pessoa, cuja exceção apenas
de faz para o caso de mudança da relação de dependência no decorrer do ano-calendário (e que
não é o caso), ao teor do art. 38, § 4o, da IN SRF no 15/2001. Por tais razões mantenho a glosa da
despesa com dependente em relação à filha/alimentanda, Manoela Bernardes da Cunha.
No que tange à pensão alimentícia remanescente, também nada a prover, uma vez
já foi restabelecido o valor comprovado e constante no informe de rendimentos emitido pela
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.840 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729556/2012-05
8
fonte pagadora Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (fls. 9). Portanto à míngua de comprovação
efetiva em contrário, por documentação hábil e idônea, demonstrando a incorreção/diferença
entre os valores descontados em folha de pagamento pela fonte pagadora e o levado ao ajuste
anual, urge a manutenção da autuação e do crédito tributário no particular.
Por fim, em relação às despesas médicas pagas ao profissional Paulo Roberto
Hecker Kappel, os recibos emitidos (fls. 64/67), além de conterem todos os requisitos legais,
apontam o tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, além dos pagamentos por ele
realizados no decorrer do ano-calendário autuado, no valor total de R$ 4.660,00, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado acerca da falta de comprovação ou justificação da aludida
despesa, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário, no limite
em que efetivamente comprovado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 4.660,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original